Tribunal: TJDFT
Processo: 0734535-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734535-10.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF RECORRIDO: GODOFREDO GONÇALVES FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. 1. Embora a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goze de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário, o que se verifica na hipótese em exame. 2. A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Assim, a inexistência de bens penhoráveis e o encerramento irregular das atividades não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Agravo conhecido e provido em parte. A parte recorrente alega violação aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, inexiste “ofensa aos arts. 11, 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 2.126.802/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010